Tribunal: STM
Processo: 7000514-98.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. BEM PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO RELEVANTE VALOR SOCIAL E MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. TENTATIVA. INCIDÊNCIA DA DIMINUIÇÃO NO QUANTUM MÁXIMO. COMPLETUDE. ITER CRIMINIS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável nesta Justiça Especializada, conforme entendimento deste E. Superior Tribunal Militar, que resultou no Enunciado da Súmula nº 18. Por esse motivo, qualquer alegação de nulidade pelo seu não oferecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Nos crimes contra o patrimônio perpetrados em ambientes castrenses não só o valor da res furtiva deve ser aferido, como também o desvalor da conduta dos militares, de quem se espera comportamento ilibado, probo e reto. Para além da ínfima lesão ao bem jurídico, para o reconhecimento do Princípio da Insignificância são necessárias, cumulativamente, as seguintes condições: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A Portaria nº 75 do Ministério da Fazenda, a qual determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é inaplicável na seara criminal, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte Não há que se falar em reconhecimento do estado de necessidade, como excludente de culpabilidade previsto no art. 39 do CPM, diante da inexistência de perigo certo e atual ou da inexigibilidade de conduta diversa. Este Tribunal possui entendimento de que dificuldades financeiras não podem ser consideradas situação de perigo, tampouco servem para pleitear a atenuante genérica do relevante valor moral. Para fazer jus à benesse prevista no § 2º do art. 240 do CPM, é necessária uma ação espontânea por parte do acusado para devolver o objeto do furto, o que não ocorre quando a res furtiva é apreendida. A prisão em flagrante tende a afastar a atenuante da confissão espontânea quando a autoria do crime não é ignorada e nem imputada a terceiros. O flagrante ocorrido em momento de maior probabilidade de incidência, por ocasião da revista na saída do quartel, não afasta a possibilidade de se completar o iter criminis e, assim, a consumação do delito, tampouco significa que a pena deve ser diminuída na fração máxima autorizada por lei. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000514-98.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO PEDRO DUTRA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, "IN TOTUM", POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000514-98.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO PEDRO DUTRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
FURTO
QUALIFICADO. BEM PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTES GENÉRICAS DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO RELEVANTE VALOR SOCIAL E
MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS. TENTATIVA. INCIDÊNCIA DA DIMINUIÇÃO NO
QUANTUM
MÁXIMO.
COMPLETUDE.
ITER
CRIMINIS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável nesta Justiça
Especializada, conforme entendimento deste E. Superior Tribunal Militar, que
resultou no Enunciado da Súmula nº 18. Por esse motivo, qualquer alegação de
nulidade pelo seu não oferecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
Nos crimes contra o patrimônio perpetrados em ambientes castrenses não só o
valor da res furtiva deve ser aferido, como também o desvalor da conduta dos
militares, de quem se espera comportamento ilibado, probo e reto.
Para além da ínfima lesão ao bem jurídico, para o reconhecimento do Princípio
da Insignificância são necessárias, cumulativamente, as seguintes condições:
mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade
da lesão jurídica.
A Portaria nº 75 do Ministério da Fazenda, a qual determina o não ajuizamento
de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional de valores iguais ou
inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é inaplicável na seara criminal,
conforme jurisprudência consolidada nesta Corte
Não há que se falar em reconhecimento do estado de necessidade, como
excludente de culpabilidade previsto no art. 39 do CPM, diante da inexistência
de perigo certo e atual ou da inexigibilidade de conduta diversa. Este Tribunal
possui entendimento de que dificuldades financeiras não podem ser
consideradas situação de perigo, tampouco servem para pleitear a atenuante
genérica do relevante valor moral.
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para fazer jus à benesse prevista no § 2º do art. 240 do CPM, é necessária uma
ação espontânea por parte do acusado para devolver o objeto do furto, o que não
ocorre quando a res furtiva é apreendida.
A prisão em flagrante tende a afastar a atenuante da confissão espontânea
quando a autoria do crime não é ignorada e nem imputada a terceiros.
O flagrante ocorrido em momento de maior probabilidade de incidência, por
ocasião da revista na saída do quartel, não afasta a possibilidade de se completar
o iter criminis e, assim, a consumação do delito, tampouco significa que a pena
deve ser diminuída na fração máxima autorizada por lei.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter, in totum, por seus jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do ex-Sd Ex JOÃO PEDRO DUTRA DA SILVA, em face da Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, de 24 de
junho de 2024, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva constante da Denúncia, para condená-lo nas sanções do artigo 240, § 5º, do CPM, na
modalidade tentada, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial
aberto em caso de cumprimento de pena (Evento 1, SENT5).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 27 de outubro de 2023
contra o então militar, pelos fatos narrados a seguir:
[...]
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado com a finalidade de apurar prática
delitiva perpetrada pelo SD EP João Pedro Dutra da Silva ao furtar 16 (dezesseis) peças de
maminha de alcatra pertencentes ao 10º Depósito de Suprimento desta Capital.
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo que restou apurado, consoante termo de inquirição do condutor Cb José Humberto Silva
Carvalho Filho, acostado no Ev.1-P_FLAGRANTE1, fls. 08/09, verifica-se que no dia 20 de
outubro de 2023, por volta de 15h e 20 min, no local do corpo da guarda do 10º Depósito de
Suprimento, por ocasião da revista de saída do referido quartel, foi encontrado na posse do
SD EP DUTRA 16 (dezesseis) peças de maminha de alcatra escondidas em um saco verde
oliva. (fl. 100).
Convém assinalar que a revista suso mencionada foi perpetrada pelo CB CARVALHO e pelo
SD Davi Gomes de Oliveira Nunes, onde este realizou a revista na mochila do ora denunciado
e aquele efetivou a revista do saco verde oliva que se encontrava molhado constatando, desse
modo, no seu interior as 16 (dezesseis) peças de carne já mencionadas (Ev.1-P-
FLAGRANTE1- fls.08/09).
Demais disso, em depoimento colacionado no Ev.1P-FLAGRANTE1, fl.09, o denunciado
afirmou que realmente tentou sair do quartel com as 16 (dezesseis) peças de maminha de
alcatra escondidas dentro de um saco verde oliva, tendo no momento da revista sido flagrado,
bem como asseverou que encontra-se com dificuldades financeiras e que seu filho estava
doente.
Corroborando ainda mais o exposto, o Ofício nº 371-S1/Chefia, de 23 de outubro de 2023, do
10º Depósito de Suprimento, acostado aos fólios no Ev.29-OFC2, fl.1, atestou que o furto
praticado pelo SD EP DUTRA causaria um prejuízo no montante de R$ 868,00 (oitocentos e
sessenta e oito reais), consoante valor de licitação.
Dessa maneira, resta inconteste que o denunciado em questão furtou gêneros alimentícios, no
caso, 16 (dezesseis) peças de maminha de alcatra, pertencentes à União, dentro da
Organização Militar em tela, incidindo, assim, no crime tipificado no art.240, §5º, do CPM.
[...]. (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, DENUNCIA1).
Preso na data dos fatos, 20 de outubro de 2023, o soldado foi posto em
liberdade no dia 22 seguinte (APF nº 7000056-09.2023.7.10.0010, Evento 15).
Recebida a denúncia em 8 de novembro de 2023, o acusado foi citado no dia 16
de novembro (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 18, CERT3).
O 10º Depósito de Suprimento, por meio do ofício nº 372-S1/Chefia, de 29 de
novembro de 2023, informou o licenciamento e a exclusão, a bem da disciplina, do réu, a
contar do dia 28 de novembro de 2023 (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 46,
OFIC1).
Constam dos autos, os seguintes documentos:
- Boleto de pagamento da mensalidade do Plano de Saúde (APM nº 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 154, BOLETO2);
- Certidão de nascimento e carteira de identidade do menor (APM nº 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 164, OUT2);
- Ficha de atendimento médico do menor no Hospital da Criança de Fortaleza
Dra. Lúcia de Fátima (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 165, OFIC4, fls. 3/7);
- Ficha de atendimento médico do menor no Hospital Infantil de Fortaleza
(APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 175, ANEXO2); e
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório de Ficha Médica do menor da HAPVIDA (APM nº 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 176, ANEXO2).
Em 20 de fevereiro de 2024, a DPU apresentou resposta à acusação e requereu:
a) A absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP, haja vista o fato imputado
evidentemente não constituir crime;
b) A absolvição sumária, nos termos do art. 397, I e II, do CPP, uma vez que se trata de furto
famélico, existindo estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa;
c) Em caso de não absolvição, a desclassificação do crime para que seja considerado furto
atenuado, nos termos do Art. 240, § 2º do CPM;
d) A produção de todas as provas admitidas em direito. (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010,
Eventos 130 e 133).
As testemunhas foram ouvidas na sessão realizada no dia 5 de março de 2024.
Pela Acusação, ocorreu a oitiva dos então militares de serviço no dia dos fatos:
- CB JOSÉ HUMBERTO SILVA CARVALHO FILHO (APM 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 149, VIDEO01);
- ex-Sd Ep DAVI GOMES DE OLIVEIRA NUNES (APM 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 149, VIDEO02); e
- Sd EP ILANO BARROS DOS SANTOS (APM 7000066-53.2023.7.10.0010,
Evento 149, VIDEO03).
Pela Defesa, na qualidade de informante, foi ouvida a companheira do acusado,
NÍVIA VITÓRIA DA SILVA GOMES (APM 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 149,
VIDEO04).
O acusado foi qualificado e interrogado na mesma sessão (APM 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 149, VIDEO05).
O MPM abriu mão da fase do art. 427 do CPPM (APM 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 147).
Por sua vez, a Defesa juntou os documentos médicos e o boleto de pagamento
da mensalidade do plano de saúde do filho afetivo do acusado e requereu que fossem
oficiados o Hospital da Criança de Fortaleza e a rede Hapvida para enviarem os documentos
médicos da criança (APM 7000066-53.2023.7.10.0010, Eventos 154 e 156).
Em alegações escritas, preliminarmente, o Ministério Público Militar requereu a
emendatio libelli para desclassificar o delito de furto qualificado para o crime de peculato-
furto, com fulcro no art. 437, alínea “a”, do CPPM.
No mérito, o MPM requereu a condenação do acusado, pela prática do crime
previsto no art. 303, §2º, do CPM (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 181).
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU pleiteou:
I – A INTIMAÇÃO do MPM para manifestar sobre a possibilidade de oferecimento do acordo
de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, CPPB, haja vista que não há óbice para
aplicação do referido acordo, sob pena de nulidade absoluta;
II. A rejeição do aditamento postulado pelo Parquet, ou, subsidiariamente, nova instrução
processual para o escorreito exercício do contraditório e ampla defesa do acusado;
III. A ABSOLVIÇÃO de JOÃO PEDRO DUTRA DA SILVA, nos termos art. 439, d) do CPPM,
pela atipicidade da conduta (princípio da insignificância) e pela manifesta causa de
excludente de ilicitude ou culpabilidade (estado de necessidade);
IV. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação:
IV.1 - a aplicação da pena base em seu mínimo legal;
IV.2 - o reconhecimento das atenuantes do art. 72, III, a) e d) do Código Penal Militar
por haver motivo de relevante valor social e confissão espontânea;
IV.3 - a aplicação do art. 240, § 2º do Código Penal Militar, tratando-se de FURTO
ATENUADO, caso o Juízo entenda se tratar de caso de furto (e não de peculato-furto);
IV.4 – o estabelecimento de regime inicial ABERTO, considerando a pena mínima
prevista no tipo penal, não havendo motivos para que seja estabelecida além desse
mínimo no caso em tela;
IV.5 Que seja observado o direito de recorrer em liberdade. (APM nº 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 186).
Em julgamento realizado no dia 24 de junho de 2024, o MPM reiterou o não
oferecimento do acordo de não persecução penal ao acusado e a condenação nas penas do
crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto), nos moldes das alegações escritas.
A Defesa requereu, preliminarmente, a aplicação do acordo de não persecução
penal. No mérito, pugnou pelo não reconhecimento da nova tipificação e, em caso de
reconhecimento, solicitou a reabertura da instrução processual, diante da mutatio libelli.
Também pugnou pela aplicação do princípio da insignificância ao acusado.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o acusado, como incurso no
crime do art. 240, § 5º, na modalidade tentada, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 219).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data (APM nº 7000066-
53.2023.7.10.0010, Evento 224). O trânsito em julgado para o MPM ocorreu em 2 de julho
de 2024, conforme certidão constante do evento 236 do processo originário.
A Defensoria Pública da União interpôs tempestivo recurso de Apelação, em 26
de junho de 2024 (APM nº 7000066-53.2023.7.10.0010, Evento 233).
Em suas razões, requer:
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A declaração da nulidade da sentença condenatória em virtude do não oferecimento do
ANPP;
2. A reforma da sentença condenatória, ocorrendo a ABSOLVIÇÃO do acusado, a teor a teor
do art. 439, d) do CPPM, aplicando-se o princípio da bagatela;
3. A reforma da sentença condenatória, ocorrendo a ABSOLVIÇÃO do acusado, a teor do art.
439, d) do CPPM, uma vez que existiu estado de necessidade;
4. Em caso de ser mantida a condenação:
4.1 A aplicação das atenuantes do art. 72, III, a) e d) do Código Penal Militar (motivo
de relevante valor social e confissão espontânea);
4.2 A aplicação do art. 240, § 2º do Código Penal Militar, tratando-se de furto
atenuado;
4.3 A incidência da causa de diminuição pela tentativa em seu máximo legal
(diminuição de dois terços da pena), nos termos do art. 30, II, parágrafo único, do
Código Penal Militar, uma vez que a possibilidade de consumação era pequena.
(Evento 1, RAZAPELCRIM9).
Em contrarrazões, o MPM rebate as teses defensivas para pugnar pelo não
provimento do recurso (Evento 1, CONTRAZAP10).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pela rejeição da preliminar. No mérito,
pela manutenção da Sentença (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Preliminarmente, a Defesa requer a nulidade da Sentença, com o retorno dos
autos ao Juízo de primeira instância, para que o MPM seja intimado a se manifestar sobre a
possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, haja vista a inexistência de óbice.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é instituto inserido exclusivamente
no Código de Processo Penal comum, sendo uma opção deliberada do legislador ordinário
quando da edição da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a Defesa tenha colacionado o recente entendimento da Segunda Turma
do STF, no HC 232254, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a favor da incidência do
ANPP nesta Justiça especializada, a decisão não possui efeito vinculante e eficácia erga
omnes, como esclareceu a douta Ministra desta Corte MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA no Recurso em Sentido Estrito nº 7000397-10.2024.7.00.0000. Destaco:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO
LIMINAR
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
DUPLO
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
PREJUDICIALIDADE.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA
RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA
SUPREMA CORTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. No intuito de evitar duplo
pronunciamento judicial, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nº 7000235-
15.2024.7.00.0000, pautado para a mesma Sessão, julga-se prejudicado o pedido liminar que
visa a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM nº
7000302.12.2023.7.03.0103. Decisão unânime. O caso dos autos, por tratar, em tese,
exatamente de crime perpetrado em tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o
envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no
art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma
penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse
modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir o conceito legal de
crime militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Após ser instado na Resposta à
Acusação, o MPM foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução
Penal. A negativa de homologação da instância de origem fez com que ambas as partes
ficassem sucumbentes na pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do
MPM e da DPU. Em decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está
abarcada nos contornos do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Consigna-se o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça
Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes.
É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior
não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso
reforça a urgência no trato do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a
discussão será aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando a
pacificação no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame
aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente
seguir a coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões.
Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR,
que seria um contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação Penal
Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar
o vigente enunciado sumular nº 18 deste Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000397-
10.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 8/8/2024. Data de Publicação: 4/9/2024). (Grifos no original).
Desse modo, em atenção ao Princípio da Especialidade, deve prevalecer o
entendimento deste E. Superior Tribunal Militar, que resultou no Enunciado da Súmula nº 18:
SÚMULA Nº 18 - (DJe Nº 140, de 22.08.2022) "O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar
da União".
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, esta Corte, em julgamento recente de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF), fixou tese de observância
obrigatória pelas instâncias de primeiro e de segundo grau da Justiça Militar da União,
decidindo que:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do acusado.
Cumpre esclarecer que o MPM já se manifestou sobre a impossibilidade do
oferecimento do ANPP, diante da falta dos requisitos necessários, conforme asseverado na
Sentença. Cito:
[...]
Frise-se que a possibilidade de realização do ANPP foi analisada pelo Ministério Público em
oportunidade pretérita, ainda nos autos do APF 7000056-09.2023.7.10.0010, no qual o órgão
ministerial, no evento 51 do APF, manifestou-se contrariamente à aplicação do instituto ao
processo penal militar, na esteira do entendimento vigente no Superior Tribunal Militar,
veiculado no enunciado de súmula n. 18, segundo o qual ‘o art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União’.
Alega a defesa, com fundamento em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que o não
oferecimento do acordo de não persecução penal desacompanhado de motivação idônea
constitui nulidade absoluta (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 762.049-PR, Rel. Min. Laurita Vaz,
julgado em 7/3/2023).
A despeito das considerações defensivas quanto à (in)idoneidade das motivações exaradas
pela Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza/CE para a recusa ao oferecimento do
ANPP (51 do APF), a Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manteve a decisão, asseverando não ser possível a realização do acordo ao caso em
análise (Evento 103 do APF).
Em outro giro, sobreveio entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
exarado no HC 232254 (j. 26/4/20240), pelo qual ‘a regra do art. 28-A CPP) e entendimentos
jurisprudenciais sobre o Acordo de Não Persecução Penal se aplicam aos processos penais
militares’.
Por essa razão, provocou-se novamente a manifestação ministerial sobre a realização do
ANPP, ao que o parquet castrense asseverou que o presente caso não apresenta os requisitos
necessários para a sua concretização, uma vez que, a seu juízo, o acusado atentou não
somente contra o patrimônio sob a administração militar, mas também contra os princípios da
hierarquia e disciplina a que é submetido, atingindo frontalmente o interesse público, a
moralidade, a probidade, o prestígio e a atividade regular dos órgãos públicos e, em especial,
devido à especialidade do direito militar, os ditames estabelecidos na caserna, mormente no
que se refere à eficiência do serviço do aquartelamento.
Ressalte-se que o oferecimento do ANPP é conferido com exclusividade ao Ministério Público,
não se constituindo direito subjetivo do réu.
Ademais, o controle judicial no âmbito do ANPP observa estreitos contornos quanto aos
requisitos objetivos, não sendo legítima a análise de mérito na hipótese de recusa ao
oferecimento do acordo.
[...]”. (Evento 1, SENT5, fls. 8/9). (Grifos no original).
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro não é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
[...] A propósito, o E. Conselho Superior do Ministério Público Militar, por intermédio da
Resolução nº 106, alterou a Resolução nº 101/CSMPM, para inserir em seu art. 18, os
requisitos para a aplicação do ANPP, no âmbito do Ministério Público Militar.
No caso vertente, constata-se que a persecução penal está embasada em crime previsto no
Código Penal Militar, praticado por militar da ativa à época dos fatos, com inequívoca ofensa
aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que afasta a aplicação do instituto sob
comento.
O Parquet das Armas na Instância de Piso manifestou-se pela não propositura do ANPP,
fundamentadamente, em três oportunidades: ainda nos autos do APF nº 7000056-
09.2023.7.10.0010, Evento 51, MANIF1 e nos autos da APM originária, no Evento 103,
ANEXO3 e no Evento 192, MANIF1.
Noutro vértice, vale ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal entende que o
Ministério Público não está obrigado ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal,
tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo (Habeas Corpus nº
218.809/AM).
[...]. (Evento 7, fls. 3/4). (Grifos no original)
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.
O acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
por incursão no crime de furto qualificado, previsto no § 5º do art. 240 c/c o inciso II do art.
30, ambos do CPM, por ter tentado subtrair 16 (dezesseis) peças de maminha de alcatra,
totalizando 24,800 kg (vinte e quatro quilos e oitocentos gramas), pertencentes ao 10º
Depósito de Suprimento, no valor de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais), consoante
valor de licitação.
O crime em comento está assim previsto no CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
Furto qualificado
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contra a decisão a quo, a Defensoria Pública da União recorre a esta Corte para
pleitear a absolvição do acusado.
Inicialmente, sustenta a atipicidade da conduta, com a aplicação do Princípio da
Insignificância ao ressaltar:
[...]
Ao analisar-se a conduta do acusado, vê-se que o dano causado se resumiu ao montante de
R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais), referente ao furto de 16 (dezesseis) peças de
maminha de alcatra pertencentes à Fazenda Pública, conforme valor da licitação.
Neste caso, temos que o dano ao Erário perpetrado, por analogia, resta-se insignificante pela
própria não cobrança por parte da Receita Federal do Brasil de valores inferiores a R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Também destaca o que se segue:
“[...]
O princípio da insignificância qualifica-se como fator de descaracterização material da
tipicidade penal, devendo ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, o que afasta a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
[...]. (Evento 1, RAZAPELCRIM9, fls. 12/13). (Grifos no original).
O pedido defensivo, para reconhecimento do Princípio da Insignificância,
ampara-se na tipicidade conglobante, ao afirmar que a conduta do acusado, embora
enquadrada no tipo penal, não gerou lesão relevante ao bem jurídico, bem como deixou de
causar reprovação no meio social, permitindo, dessa forma, afastar a tipicidade material da
conduta, por ter provocado mínima ofensa ao bem jurídico tutelado.
Para além da ínfima lesão ao bem jurídico, para o reconhecimento do Princípio
da Insignificância são necessárias, cumulativamente, as seguintes condições: mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
Nos crimes contra o patrimônio perpetrado em ambientes castrenses não só o
valor da res furtiva deve ser aferido, como também o desvalor da conduta dos militares, de
quem se espera comportamento ilibado, probo e reto.
Tanto é assim que a qualificadora prevista no § 5º do art. 240 do CPM “Se a
coisa furtada pertence à Fazenda Pública:” não encontra paralelo na lei penal comum.
Talvez por esse motivo, a Defesa tenha se valido da Portaria nº 75 do Ministério
da Fazenda, a qual determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte afasta a aplicação da citada
norma de direito tributário por ser inaplicável na seara criminal. Nesse sentido, colaciono o
seguinte julgado:
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO E
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM) DE NÃO CONHECIMENTO DAS
CONTRARRAZÕES
DEFENSIVAS.
REJEITADA.
PEDIDO
DAS
PARTES
E
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA
PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IN DUBIO PRO REO.
UNANIMIDADE. I - A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo
Penal (CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada
mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação
pelo Poder Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o
próprio mérito recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual "Quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito,". Preliminar não conhecida. Decisão unânime. II – A douta PGJM suscitou
o não conhecimento das Contrarrazões defensivas, porquanto os pedidos são genéricos no
tocante a supostas violações aos princípios constitucionais da dignidade humana, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, bem como ao prequestionamento de
matéria constitucional em diversos artigos de lei citados. É essencial compreender, na esfera
criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do indivíduo, exigindo uma abordagem
diferenciada em relação às ações e procedimentos na esfera civil, como a especificidade do
pedido e a fundamentação fática adequada. Na seara civil, a regra de especificidade do
pedido é mais rigorosa devido à natureza dos direitos em disputa. Nos processos penais,
preconizam-se garantias, as quais asseguram que a precariedade e a liberdade de
argumentação defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do contraditório. O
Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a premissa de que a
defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de especificidade ou de
fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas devem ser interpretadas de modo a
garantir a máxima efetividade da fundamentação defensiva. O parágrafo único do art. 407 do
CPPM destaca a flexibilidade concedida à parte acusada em termos de argumentação e
produção de prova para a construção de uma defesa efetiva. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. III - A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça,
art. 223 do Código Penal Militar (CPM), operou-se em razão do lapso temporal superior a
dois anos pelo último marco interruptivo, qual seja: o recebimento da Denúncia em 8 de julho
de 2021. Assim, a reprimenda foi extinta em 8 de julho de 2023. A Sentença absolutória foi
publicada em 22 de junho de 2023, ou seja, não interrompeu a prescrição. Na forma do inciso
II do § 5º do art. 125 do CPM, somente decisão final condenatória é capaz de reiniciar a
contagem para a extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva dos Réus no
tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na forma do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva castrense. Decisão
unânime. IV - As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da insignificância e
da bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente desviada ser inferior ao teto de
cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um valor superior a R$20.000,00 com base na
Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. Entretanto, a jurisprudência desta Corte
Castrense é pacífica em afastar a referida norma do Direito Tributário, uma vez que é
inaplicável na seara criminal. Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio
da bagatela imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos operadores do
direito no seu emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da persecução penal ou a
não aplicação da pena sejam medidas reservadas para situações verdadeiramente
insignificantes. Logo, no feito, observa-se a finalidade do Direito Penal Castrense de proteger
bens jurídicos relevantes, como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina. V –
No tocante à autoria, o caderno probatório não é suficiente para um decreto condenatório, na
medida em que essa não foi comprovada de forma plena, o que requer a manutenção da
absolvição com base no in dubio pro reo, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Constam dos autos apenas indícios de autoria, como depoimentos em Inquérito e imagens de
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

câmera de segurança, as quais sequer comprovam a entrada dos réus na sala onde se
encontrava o cofre com os valores subtraídos. VI – Negado provimento ao Apelo ministerial.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000984-66.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/5/2024. Data
de Publicação: 14/6/2024). (Sem grifo no original).
É cediço que os crimes praticados no âmbito da Administração Castrense se
revestem de uma gravidade maior que os delitos praticados no meio civil, tendo em vista que
todo o militarismo está alicerçado na hierarquia e na disciplina militares.
Acrescenta-se que o réu trabalhava no mesmo local onde ocorreu o furto da
carne. Portanto, seu comportamento criminoso também violou o dever de confiança e de
lealdade para com a Administração Militar, o que, por si só, afasta o reconhecimento da
insignificância pleiteada pela Defesa, por possuir elevado grau de reprovabilidade.
Nesse norte, vem decidindo esta justiça castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PECULATOFURTO NA FORMA TENTADA.
REVOGAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. A
sistemática processual adotada pelo CPPM, em razão da particularidade da composição dos
Conselhos de Justiça, mesmo no caso de voto divergente, determina que há mera faculdade do
integrante do Conselho Julgador de primeiro grau a justificação de fundamentos, de sorte
que, tratando-se de decisão unânime, os fundamentos da Sentença condenatória prolatada
pelo Conselho traduzem a essência do pensamento de cada um dos seus componentes. 2.
Impossível a aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela, pois no Direito Militar
não se leva em consideração somente o preço do produto subtraído ou desviado, mas
também valores e princípios intrínsecos à caserna, juridicamente protegidos. 3. Considera-se
o crime de peculato-furto, na forma tentada, quando o iter criminis percorrido pelo Réu não
ultrapassou os atos de execução. 4. Cabe a revogação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas quando, na desclassificação, a pena não ultrapassar os 2 (dois) anos.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000140-87.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/02/2022. Data de Publicação:
08/03/2022). (Sem grifos no original).
Nessa senda, caminhou a PGJM. Cito:
[...]
No que tange à aplicação do Princípio da Insignificância, cumpre salientar que o bem jurídico
protegido no crime de furto de gênero alimentício no 10º Depósito de Suprimentos transcende
o mero dano ao patrimônio público, envolvendo também ofensa à probidade administrativa.
Por essa razão, o tipo penal em questão possui especial gravidade no contexto militar, uma
vez que afeta não só a ‘coisa pública’, mas também a ética e a moralidade administrativas,
bem como a hierarquia e a disciplina inerentes ao ambiente castrense.
[...]. (Evento 7, fl. 4).
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa prossegue seu arrazoado requerendo o reconhecimento do estado de
necessidade, diante da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o réu passava
por grandes dificuldades financeiras, pois era o mantenedor de sua família, ganhava um
salário muito baixo e tinha gastos extraordinários com a saúde de seu filho afetivo de quatro
anos, com diagnóstico indicado nas razões de recurso (Evento 1, RAZAPELCRIM9, fl. 15).
Também alega:
[...]
No caso, ao infringir a norma, foi obrigado a ponderar um bem de maior valor, no caso, o
bem-estar da sua família. Naquele momento, o réu entendeu que respeitar a norma colocava
a sua companheira e seu filho em risco, sem alimentos em especial pela forte pressão e
preocupação com a situação que precisava conduzir. Pode-se dizer que ocorreu um furto
famélico.
O furto famélico ocorre quando o agente, em situação de extrema penúria, causa um dano ao
patrimônio alheio, cometendo o crime de furto para saciar uma premência urgente e relevante
sua ou de outra pessoa, pois se não suprisse tal necessidade poderia ele ou outrem vir a sofrer
danos em seus bens juridicamente tutelados.
[...]. (Evento 1, RAZAPELCRIM9, fls. 15/16). (Grifo no original).
A DPU trouxe para os autos provas sobre o quadro de saúde do menor, filho
afetivo do acusado. Entretanto, verifica-se que os atendimentos médicos estavam
relacionados às doenças comuns para a idade da criança, não existindo nenhum quadro de
gravidade capaz de impulsionar o acusado ao cometimento do crime.
À época dos fatos, o militar já era soldado engajado, percebendo sua
remuneração todos os meses, situação bem diferente de grande parte da população brasileira.
Ademais, haveria um grande caos instaurado no país, se os respectivos provedores, em todas
as famílias de baixa renda e com crianças doentes, optassem pelo cometimento de crime,
como fez o acusado.
Destaco que a tese do furto famélico não deve ser reconhecida, porquanto não
visualizo na conduta do acusado, a subtração de 16 (dezesseis) quilos de maminha da alcatra,
a necessidade premente de adquirir comida para consumo imediato, com o objetivo de saciar
sua fome e/ou da sua família
Nesse norte, destaco o acerto no entendimento contido na Sentença:
[...]
De fato, o acusado, por ocupar posição no Exército Brasileiro, dispunha de situação dotada
de relativa estabilidade e previsibilidade na condução de sua vida financeira, ao contrário do
imenso contingente de brasileiros arrebatados pelo desemprego e pela precarização do
trabalho.
É inverossímil a narrativa do acusado. Além de auferir remuneração certa como Soldado do
Exército, o suposto estado de penúria é incompatível com o fato de o filho afetivo dispor de
serviço privado de saúde, cujo custeio ocupa plano posterior à própria subsistência alimentar.
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, a diligência ordinária do homem médio recomendaria a contratação de
serviço privado de saúde se, antes, a subsistência alimentar estivesse atendida, o que reforça a
inconsistência no argumento da miséria familiar.
Ademais, os documentos relativos à saúde do menor, fornecidos pela rede privada Hapvida,
atestam que, antes da ocorrência do fato, entre o dia 11.8.2023 e 6.9.2023, o filho apresentava
quadro clínico comum à primeira infância, a exemplo de diarreia, tosse e congestão nasal
(Evento 176, ANEXO2), não tendo tal circunstância o condão de gerar o alegado desespero
familiar.
Os demais documentos atinentes à saúde do menor, com serviço prestado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), datam de momento ainda mais remoto em relação ao fato delituoso, bem
como revelam, de igual modo, quadro simples e comum à idade: em 21.5.2023, com tosse e
febre; em 26.3.2023, com tosse e astenia (fraqueza, falta de energia); em 17.2.2023, com
febre, tosse, dor na garganta.
[...] (Evento 1, SENTI5, fl. 16).
O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade previsto no art. 39
do CPM, não se fez presente na atitude do acusado, diante da inexistência de perigo certo e
atual ou da inexigibilidade de conduta diversa.
Sobre os requisitos necessários para sua configuração, Nucci esclarece:
168. Requisitos do estado de necessidade exculpante: a) existência de uma situação de perigo
certo e atual (risco de dano determinado e presente; b) perigo gerado involuntariamente (nem
dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no
estado de necessidade, de modo a não prejudicar, gratuitamente, bem alheio); d) proteção a
bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de
situação exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa
em perigo); e) sacrifício de direito alheiro de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício
fosse de bem de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de
necessidade, como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de
conduta diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante). [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Militar Comentado – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 83). (Grifos no
original).
Mesmo diante da alegada situação financeira e dos gastos com o menor, seria
esperado que o então militar agisse de outra forma. Não é demais destacar que sua
companheira é beneficiária de ajuda do governo, bolsa família, como ela mesmo declarou em
seu depoimento.
Acrescento que este Tribunal entende que dificuldades financeiras não podem
ser consideradas situação de perigo. Nesse sentido, destaco:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. PROBLEMAS
FINANCEIROS.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOCORRÊNCIA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Tese defensiva amparada no estado de necessidade
exculpante, previsto no art. 39 do CPM, em face de problemas financeiros enfrentados pela
família do Apelante, à época do crime de deserção. No caso, não há evidência de perigo certo
e atual, elementos informativos do estado de necessidade exculpante, a ameaçar o Apelante,
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muito menos seus familiares. Não há se falar que meras dificuldades financeiras possam ser
consideradas situação de perigo, a ponto de autorizar o cometimento de uma conduta
delituosa. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000019-93.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 4/6/2020. Data de Publicação:
25/6/2020). (Sem grifos no original).
Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante genérica prevista nas alíneas
“a” e “d” do inciso II do art. 72 do CPM, por considerar que o crime foi cometido por motivo
de relevante valor social e que houve a confissão espontânea, pois “o crime teve como
motivação a necessidade do acusado de prover alimento para sua família, considerando as
dificuldades financeiras enfrentadas diante dos tratamentos médicos necessários ao seu
filho.” (Evento 1, RAZAPELCRIM9, fl. 18).
Sobre a atenuação prevista no art. 72, inciso III, alínea “a”, do CPM, Coimbra
Neves e Streifinger esclarecem:
A pena conhecerá atenuação também quando o agente comete o crime por motivo de relevante
valor social ou moral (art. 72, III, a, do CPM). Relevante valor social está ligado a
sentimentos que ganham a anuência do corpo social no qual está inserido o agente, porém
ligados à convivência com o grupo, tais quais sentimentos ligados à pátria, à cidadania, à
comunidade etc. Relevante valor moral, embora também aceito pelo grupo, refere-se à esfera
íntima do agente, sendo exemplos os sentimentos ligados à honra, à liberdade, à honestidade.
(NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar, volume único. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, pág. 653).
As informações constantes dos autos não demonstram que o réu tenha agido
motivado por relevante valor moral, pois, como destacado pela PGJM, “problemas familiares
não constituem fundamento suficiente para a concessão da atenuante de relevante valor
social.” (Evento 7, fl. 4).
Do mesmo modo, não merece acolhida o reconhecimento da confissão
espontânea, pois seria necessário que a autoria do crime fosse ignorada ou imputada a
terceiro, o que não ocorreu, levando-se em conta a prisão em flagrante do acusado.
Novamente destaco entendimento lançado na Sentença:
[...]
Considerando as provas trazidas aos autos, não há elementos aptos à incidência de motivação
sustentada em relevante valor social ou moral, haja vista que, conforme fundamentado, não há
verossimilhança na narrativa do acusado quanto ao furto famélico ou por dificuldades
financeiras decorrentes do estado de saúde do filho, o qual, como se fundamentou, encontra-se
na ordem de normalidade para qualquer criança daquela idade.
Quanto à confissão espontânea, de igual modo, não há razão. O conhecimento da autoria do
fato tem origem no próprio flagrante, realizado e testemunhado por três militares, não na
admissão do acusado. Ou seja, não cumpre os requisitos legais, tendo em vista que a autoria
não era ignorada.
[...]. (Evento 1, SENT5, fl. 21).
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também requer o reconhecimento do furto atenuado, diante da restituição da
coisa ao dono, nos termos do § 2º do art. 240 do CPM, entendendo que as 16 (dezesseis)
peças de carne foram devolvidas antes de instaurada a ação penal e sem nenhuma resistência.
Para fazer jus à benesse prevista no § 2º do art. 240 do CPM, seria necessária
uma ação espontânea por parte do acusado para devolver o objeto do furto, o que não
ocorreu, pois a carne foi encontrada e apreendida durante revista ao término do expediente,
sendo a falta de resistência irrelevante.
Por fim, requer que a diminuição decorrente da tentativa seja aplicada no seu
máximo legal, por considerar que “o flagrante ocorreu no momento que existia maior
probabilidade de ocorrência, quando seus pertences foram vistoriados pelos militares da
guarda, que dificilmente não localizariam uma grande sacola com dezesseis peças de
carne.”, não tendo, portanto, se aproximado da consumação, pois a possibilidade de obter
êxito na empreitada era muito baixa (Evento 1, RAZAPELCRIM9, fl. 24).
Segundo o parágrafo único do art. 30, pune-se a tentativa com a pena
correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de
excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
Como destacado pelo Juízo a quo, “o agente aproximou-se sobremaneira da
consumação do delito” (Evento 1, SENT5, fl. 23). Portanto, o fato de o flagrante ter ocorrido
no momento de maior probabilidade de incidência não significa que a pena deva ser
diminuída na fração máxima autorizada por lei. Foi uma decisão do acusado pegar as carnes
na câmara frigorífica, acondicioná-las dentro de um saco e tentar sair da OM pelo portão da
guarda. Contudo, devido à eficiência da equipe de serviço na realização da revista, o crime
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pela
confissão do acusado em perfeita consonância com o depoimento das testemunhas da
acusação, em especial com as informações do Cabo JOSÉ HUMBERTO SILVA CARVALHO
FILHO, responsável por encontrar as carnes no fundo do saco verde oliva em posse do
acusado.
Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade que socorram o
agente, motivo pelo qual a Sentença deve ser mantida na sua integralidade.
Diante do exposto, superada a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, no mérito, voto no sentido de negar
provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, in totum,
por seus jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001368738v9 e do código CRC 69c4ad64.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 1:12:25
7000514-98.2024.7.00.0000
40001368738 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR